Tribunal: TJDFT
Processo: 0742268-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PENDENTE DE ANÁLISE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DA DEFESA NA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM RELAÇÃO A OUTRO PROCESSO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE ANALISAR O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça já havia concedido à paciente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar humanitária nos autos n. 0728072-49.2021.8.07.0001. Sobreveio condenação não definitiva em outros autos – processo n. 0004785-35.2020.8.07.0001 - oportunidade em que a autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais (VEP/DF) determinou a intimação da Defesa para apresentar a documentação comprobatória do preenchimento dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, o que foi feito. O Ministério Público requereu a elaboração de relatório pelo Serviço Psicossocial da VEP/DF antes de se manifestar acerca do pedido de prisão domiciliar.
2. A autoridade judiciária da VEP/DF, sem se atentar à documentação apresentada pela Defesa, ao requerimento do Ministério Público, e à ausência de trânsito em julgado definitivo da condenação, determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente e não apreciou o pedido de concessão da prisão domiciliar, o que configurou constrangimento ilegal.
3. Durante a tramitação do presente “writ” houve o trânsito em julgado da condenação em que se pleiteia a concessão da prisão domiciliar, porém tal situação, por si só, não obsta a análise dos requisitos para a excepcional concessão da prisão domiciliar, nos termos d providências n. n. 0007891-31.2018.8.07.0015 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF), devendo o Juízo da VEP/DF aguardar a vinda aos autos do processo de execução do relatório sociofamiliar da paciente pela Seção Psicossocial da VEP/DF, a fim de subsidiar posterior decisão de concessão ou não da prisão domiciliar também pelo processo que tramita perante o Juízo da Execução, antes da expedição de mandado de prisão-pena.
4. Ordem concedida.